Tribunal: TJSP
Processo: 0004670-54.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Não satisfeito o requisito objetivo para a obtenção da benesse, de rigor o seu indeferimento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
395Registro: 2020.0000739370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004670-54.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante DIEGO
ROBSON DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-54.2020.8.26.0625 -Voto no 39527 - J
2
Agravo em Execução no 0004670-54.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/Taubaté
Magistrado: Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: DIEGO ROBSON DA SILVA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39527
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao regime
semiaberto Não satisfeito o requisito objetivo para a obtenção
da benesse, de rigor o seu indeferimento Recurso improvido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto por DIEGO ROBSON DA SILVA contra r.
decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté/SP, que lhe indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, por entender
ausente o requisito objetivo.
Entende o agravante, em síntese, que
satisfaz os requisitos necessários à obtenção da benesse
legal (fls. 01/06).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 33/36), a decisão combatida restou mantida (fls. 38),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 53/55).
Relatei.
Inicialmente, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-54.2020.8.26.0625 -Voto no 39527 - J
3
pedido de liminar, uma vez que o referido recurso não
comporta tal possibilidade.
Extrai-se dos autos que o agravante
possuía duas execuções em andamento, sendo que o
cumprimento da pena atinente à execução 02 teve seu início
no dia imediato seguinte ao término da pena fixada na
execução 01, conforme se extrai de fls. 22/24.
A pena fixada na execução 01 foi
extinta pelo integral cumprimento em julho de 2019, o que
importa dizer que não há como ter iniciado o cumprimento
da pena atinente à execução 02 em 2017.
O Magistrado indeferiu seu pedido de
progressão por ausência de requisito objetivo, que se dará
somente em 2020.
Aliás, quando o cálculo foi realizado não
houve qualquer oposição por parte da Defesa.
Conforme
bem
salientou
a
douta
Procuradora de Justiça oficiante nesses autos: (...) “ o
recorrente possuía apenas duas execuções em andamento, sendo
que o cumprimento da pena atinente à execução 02 teve seu
início no dia imediato seguinte ao término da pena fixada na
execução 01, conforme se extrai de fls. 22/24. A execução 01
era de 6 anos e 6 meses e começou a ser cumprida em 2013 e
extinta pelo integral cumprimento em julho de 2019. Assim, uma
vez que o agravante não descontou o lapso necessário à
concessão do pleiteado benefício, não merece reparos a r.
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-54.2020.8.26.0625 -Voto no 39527 - J
4
Não tendo, portanto, cumprido o lapso
temporal necessário, é certo que não preenche o
sentenciado o requisito objetivo, devendo aguardar nos
termos apontado pelo magistrado de piso.
Assim, não se pode falar em revogação
da decisão combatida, a qual se encontra bem amparada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator